Tribunal: TJDFT
Processo: 0730007-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. NEGATIVA DE CUSTEIO. DELIBERAÇÃO DE JUNTA ODONTOLÓGICA. DIVERGÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, concedeu a tutela de urgência para determinar à parte ré que custeasse o procedimento cirúrgico solicitado pela autora (Cirurgia Buco-Maxilo-Facial). 1.1. No agravo interposto, a operadora de saúde requer o provimento do agravo para, reformando a decisão recorrida, revogar a liminar deferida na origem.
2. Ao que consta, em que pese o tratamento indicado à autora esteja previsto no rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde - ANS (RN no 465/2021), a negativa por parte do plano de saúde requerido não sobreveio de forma arbitrária, mas com amparo em divergência médica acerca do procedimento odontológico e/ou cirúrgico, conforme identificado em junta médica específica, nos termos art. 6o, § 2o, da Resolução Normativa no 424/2017 e o art. 4o, inciso V, da Resolução CONSU no 8/1998. 2.1. Assim, embora o relatório emitido pelo médico assistente da parte agravada recomende o procedimento cirúrgico odontológico, tal elemento, por si só, não confere verossimilhança às alegações da parte, no sentido de que houve recusa indevida do plano de saúde em autorizar as despesas relacionadas à cirurgia prescrita, posto que amparado em parecer de junta médica/odontológica atendendo às previsões normativas da ANS.
3. Conclui-se, assim, pela falta de elementos suficientes que assegurem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, incumbindo à parte agravada o encargo de demonstrar que a cirurgia em questão se revela de caráter de urgência/emergência e imprescindível para o restabelecimento da saúde. 3.1. Outrossim, a correta análise dos fundamentos que aparam a negativa da junta médica do plano de saúde, assim como a real necessidade da realização do procedimento cirúrgico com o fornecimento dos materiais solicitados pelo médico da parte agravada demandam a respectiva dilação probatória. 3.2. Precedente: “A controvérsia entre os pronunciamentos profissionais colacionados somente poderá ser dirimida mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 7. Na hipótese, não resta comprovada situação de urgência ou emergência odontológica necessária para o provimento liminar do pleito”. (07309322620218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2022.)
4. Assim, revela-se prudente aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 4.1. Ausentes os requisitos que levaram a concessão da liminar em favor da agravada na origem (art. 300 do CPC).
5. Agravo provido.